Tribunal: TJMT
Processo: 1005221-57.2020.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005221-57.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARCO AMARO DA SILVA - CPF: 862.425.041-20 (APELANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA COM CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ -
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PERMANENTE – ATESTA POSSIBILIDADE DE RELOCAR EM OUTRA FUNÇÃO –
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – IMPOSSIBILIDADE -
RECURSO DESPROVIDO

Se a perícia judicial foi conclusiva no sentido de que
a
incapacidade do autor é somente para as funções que desempenhava antes do acidente, havendo a possibilidade de relocar em outra função,

não há que se

deferir
a conversão d
o benefício previdenciário
em

aposentadoria por invalidez.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto po
r
Marco Amaro da Silva contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT que nos autos da Ação Previdenciária para Concessão de Auxílio Doença com Conversão de Aposentadoria por Invalidez Subsidiário o Auxílio-acidente nº 1005221-57.2020.8.11.0003 julgou, parcialmente procedente o pedido formulado por Marco Amaro da Silva contra o INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, e determinou que, no prazo de 30 (trinta) dias, o requerido restabeleça o benefício de auxílio doença desde 26/11/2019, até que o segurado seja considerado apto a exercer outra atividade laboral compatível com a sua limitação (artigo 62 da lei nº 8.213/91, descontados os valores a título de remuneração e benefício previdenciário que, por ventura, o requerente tiver recebido nesse período.

Em su
as razões recursais,
o apelante aduz que r
e
alizada perícia médica judicial, o especialista constatou que o Apelante é acometido por doenças de caráter ortopédico, e que em decorrência destas patologias o Segurado encontra-se incapaz para o exercício das suas atividades laborais de forma parcial e permanente. Consigna que o perito ainda, referiu que o segurado não pode realizar sua atividade laboral habitual sob risco de piora dos sintomas, quesito 8 do laudo pericial à Id. 86200768.

Assevera que está, atualmente com 50 anos incompletos, possui baixo grau de escolaridade (fundamental incompleto), sempre laborou como empregado rural, é prestador de serviços de agricultura em geral, (conforme carteira de trabalho em anexo), onde exercia atividade eminentemente braçal, e, inclusive, era motorista de maquinário agrícola.

Consiga que a idade consideravelmente avançada, mesmo para profissionais que tenham um determinado conhecimento, deve ser analisada com cuidado. O fato de se encontrarem há tempo exercendo determinada atividade e apresentarem avançada idade trará grandes dificuldades, não só para efetivamente haver o aprendizado de uma nova função, como para uma nova vida profissional.

Registra que embora o Perito Judicial tenha insurgido sobre a possibilidade de reabilitação profissional, argumenta que não se pode perder de vista, que o Segurado recebe benefício por incapacidade deste o acidente de trabalho. Pontua que foi atestado pelo médico especialista em saúde e segurança do trabalho, Dr. Renato M. de Barros Gondim, que o segurado está inapto para atividades laborais, com risco ergonômico, físico, químicos e acidente. Por este motivo, alega que mostra-se inviável a submissão do apelante à eventual processo de reabilitação profissional, e que plenamente configurada a incapacidade permanente que permite a concessão da aposentadoria.

Menciona, caso não seja esse o entendimento, quando encaminhado o segurado a reabilitação profissional a fixação de DCB (data de concessão do benefício) é descabida, tendo em vista que não há data prevista para a cessação da incapacidade.

Por fim, postula para que seja dado provimento ao presente recurso, e, consequentemente, a reforma da r. sentença, para converter o benefício por incapacidade temporária em aposentadoria por incapacidade permanente. E, de maneira subsidiária, requer seja mantido o benefício por incapacidade temporária até a promoção da reabilitação profissional do segurado, sem fixação de DCB.

Apesar de devidamente intimado, o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, deixou de apresentar
contrarrazões. (ID

1
50061275 - Pág. 1
)

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça
Ezequiel Borges de Campos
, alegou a ausência de interesse público a reclamar a intervenção do Ministério Público
(ID
154773173
).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Marco Amaro da Silva contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na ação previdenciária ajuizada em desfavor do INSS, concedendo o restabelecimento do auxílio doença e negando a sua conversão em aposentadoria por invalidez acidentária.

O autor ora recorrente alega que
que, em 06/09/2018, sofreu um acidente no trabalho, que resultou em fratura Atropatia, Candropatia e outros desarranjos da rótula (CID 10 - M22.3), transtorno do menisco devido à ruptura ou lesão antiga (CID 10 - M23.2) e sequelas de luxação, entorse e distensão do membro superior (CID 10 - T92.3).

Diante disso, o apelante es
teve em gozo de benefício de auxílio-acidente no período de 08/10/2018 e 31/03/2019, e por conseguinte, requer o

deferimento do pedido de benefício auxílio-doença, a partir da data de 26/11/2019, referente ao requerimento indeferido administrativo, com pagamento das prestações vencidas e vincendas, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros moratórios legais (art. 406, CC/02), contados da citação até a data do efetivo pagamento (art. 405, CC/02) e a posterior conversão em aposentadoria por invalidez.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente cumpre destacar que, afigura-se inconteste a qualidade de segurado do apelante, o acidente de trabalho por ele sofrido, bem como o afastamento das atividades que exercia e que levou ao recebimento do auxílio-acidente.

Como se sabe, o benefício vindicado tem previsão
na
Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,

in
verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 42.A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de
atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição.

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
(Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)

Da análise dos autos tem-se que o
perito do Juízo – Dr. Diógenes Garrio Carvalho, concluiu que
a incapacidade d
a

autora

para o trabalho
é total para a atividade habitual, conforme transcrevo a seguir (id.
150061259 - Pág. 6)
:

“
3- QUESITOS PARA A PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL- INSS

5) Em havendo incapacidade ao trabalho, esta possui natureza permanente ou temporária? R: PERMANENTE

7) Diga o(a) Dr(a). Perito(a) se o Periciando possui alguma sequela definitiva ou algum tipo de limitação funcional, ainda que em GRAU MÍNIMO, originada por doença ocupacional ou acidente (de qualquer natureza)? R: SIM.

8) Considerando a organização do trabalho da parte Autora, é possível afirmar que ela pode desenvolver a sua atividade de trabalho sem nenhum prejuízo, inclusive em face da patologia apresentada, ou seja, caso o periciando retorne a exercer as suas atividades há a possibilidade de ele ter agravamento de seu quadro clínico ou risco a sua vida ou a de terceiro? Justifique? R: SIM. ATIVIDADE HABITUAL DO AUTOR NÃO PODE SER EFETUADA SOB RISCO DE PIORA DOS SINTÔMAS

9) A patologias associadas as condições pessoais do Autor, como (idade, trabalho que demanda muito esforço físico para a sua realização, grau de escolaridade) é possível reabilitar o Autor? Favor, explique.
R: SIM. AUTOR PODE SER REABILITADO CONFORME SUA LIMITAÇÃO DADA EM PERNA ESQ

4- QUESITOS PARA A PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL- AUTORA

8. Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada? R: TOTAL

9. A doença é passível de cura total ou parcial? R: NÃO

10.Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado? R: SIM 11.Qual a data de início da doença? R:05/09/2018

17.Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há capacidade? R: LEVES

20.Se definitiva, é passível de ser reabilitado para outra função que lhe garanta a subsistência? R: SIM

21.Quais os elementos que fundamentam a resposta ao item anterior? R: IDADE E LIMITAÇÃO DO AUTOR

5- CONCLUSÃO: AUTOR VÍTIMA DE ACIDENTE DE TRABALHO, COM LIMITAÇÃO TOTAL PARA ATIVIDADE HABITUAL.
”
.
(destaquei)

A pro
pósito, este foi o entendimento esposado pelo magistrado

a quo
, senão vejamos
(id.
150061267 - Pág. 5)
:

“(...)
Dessa forma, encontrando-se a parte autora incapacitada parcialmente e permanentemente para a atividade habitual, faz jus receber auxílio doença por acidente do trabalho até ser reabilitada para o exercício de outra atividade compatível com a limitação funcional, consoante dispõe o artigo 62 da Lei nº 8.213/91. Portanto, a perspectiva de reabilitação profissional não isenta o INSS de manter o auxílio doença até que o processo de reabilitação profissional seja concluído. Todavia, quanto ao pedido de conversão do auxílio doença acidentário em aposentadoria por invalidez,
o laudo pericial confirmou que a incapacidade é parcial, que o autor pode ser reabilitada para uma função em que não haja necessidade de esforço e sobrecarga usando membro superior direito, o que pressupõe que o requerente pode retornar ao mercado de trabalho em atividade compatível com suas limitações. Embora o autor afirme que seria extremamente difícil sua reinserção ao mercado de trabalho, em razão de suas condições pessoais (pessoa humilde, baixo grau cultural e de escolaridade), importante frisar que os fatores como idade e grau de escolaridade, por si só, não são suficientes para afirmar que o autor não é suscetível de reabilitação, já que o médico perito foi enfático ao afirmar que há possibilidade de reabilitação, mesmo levando em consideração as questões de ordem. Dessa forma, enquanto pendente a possibilidade de a demandante passar por reabilitação profissional, não há que se falar em conversão imediata do auxílio doença em aposentadoria por invalidez
. Ressalta-se, por fim, que o termo inicial para pagamento do benefício auxílio doença é a data da cessação indevida do benefício que a autarquia estava pagando ao autor, ou seja, 26/11/2019, nos termos do que preceitua o art. 60, da Lei 8.213/91. Com essas considerações, com arrimo no que dispõe o art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por MARCO AMARO DA SILVA contra o INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, para determinar que, no prazo de 30 (trinta) dias, o requerido restabeleça o benefício de auxílio doença desde 26/11/2019, até que o segurado seja considerado apto a exercer outra atividade laboral compatível com a sua limitação (artigo 62 da Lei nº 8.213/91, descontados os valores a título de remuneração e benefício previdenciário que, por ventura, o requerente tiver recebido nesse período.(...)
”.

(destaquei)

Restaram
demonstrad
os nos autos que as patologias apresentadas pela autora são de
natureza acidentária
, decorrentes de sua relação de trabalho como operador de máquinas, quais sejam,
SEQUELA DE TRAUMA EM COXA ESQ CID T92.0
(vide id.
150061259 - Pág. 4
)
.

O
laudo pericial
corrobora a assertiva de que se trata de acidente de trabalho, no entanto, concluiu
que
a
incapacidade
apresentada
é somente para as funções que desempenhava antes do acidente
,
s
endo possível a sua
reloca
ção
em outra função
.

Assim, como não estão preenchidos os requisitos do art. 42
,
da Lei nº 8.213/91, ou seja, incapacidade do segurado e
insuscetibilidade
de reabilitação, não há que se deferir o benefício de aposentadoria por invalidez.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS - DIREITO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO
– DOENÇA OCUPACIONAL – DIREITO AO AUXÍLIO INDENIZATÓRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §4º, II DO CPC – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTARQUIA PREJUDICADO - REEXAME NECESSÁRIO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ADEQUAÇÃO AO TEMA 905/STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1 -

Provada a incapacidade parcial do segurado, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, na forma do art. 42, da Lei n. 8.213/91, mormente quando evidenciada a possibilidade de sua recuperação, haja vista que a incapacidade é parcial e permanente para a atividade que anteriormente exercia
. 2 - O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (Lei n. 8.213/91, art.86).3 - Por se tratar de sentença ilíquida, o percentual dos honorários advocatícios somente deverá ser arbitrado após a liquidação do julgado, na forma do art. 85, §4º, II, do Código de Processo Civil [...] (TJMT, RAC 0044626-47.2013.8.11.0041, Rel.ª Des.ª Maria
Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019)

APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. INDEVIDA A CONVERSÃO EM
APOSENTADORIA

POR

INVALIDEZ
. MANTIDA A CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADA NA SENTENÇA ANTE [...]. 1)

A prova pericial produzida no curso da ação, afirmou que o autor apresenta sequela de lesão com amputação do 4º dedo e anquilose do 3º e 5º dedos em decorrência de acidente de trabalho. Ainda, o laudo foi claro no sentido de que a
incapacidade
laborativa apresentada é apenas para as funções que desempenhava e que há possibilidade de reabilitação, assim sendo, não estão preenchidos os requisitos do art. 42 da Lei nº 8.213/91 para fins de concessão de
aposentadoria

por invalidez
, quais sejam,
incapacidade
do segurado e
insuscetibilidade
de reabilitação
. [...] APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU
PARCIALMENTE
PROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.
(TJRS, Apelação Cível, Nº 70080763949, Décima Câmara Cível, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 18-07-2019)

Ante ao exposto,

CONHEÇO e nego provimento
ao recurso interposto,
mantendo-se
a sentença objurgada nos seus próprios termos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023